Tribunal: TJES
Processo: 5001052-91.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-91.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ZILDA RAMOS DE MELO CHAVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente,
realmente a instituição financeira deixou de provar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ausência de desconto da última parcela do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sendo certo que o banco apelante é quem tem toda a expertise junto à fonte pagadora (INSS) para a consecução do contrato.

2 - Nesse contexto, bem de se ver que o apelante falhou quer seja ao sonegar do consumidor a informação da pendência e iminência da inscrição nos órgãos de restrição cadastral, quer seja pela manutenção da inscrição indevida mesmo após o pagamento, circunstância que torna indene de dúvida o ato ilícito praticado que atrai a obrigação de indenizar pelos danos morais.

3 -
em casos como o que se aprecia, este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que realmente se adequa às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

4 - Recursos desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001052-91.2021.8.08.0007

Apelante:

Banco Pan S/A

Apelada:

Zilda Ramos de Melo Chaves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“[...] I) acolher o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, II) acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e III) rejeitar o pedido de restituição de valores descontados no benefício previdenciário da autora.[...]”.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a cobrança se deu conforme contrato e no exercício regular do direito, (b) o atraso no pagamento da parcela se deu por culpa exclusiva do consumidor, (c) ausência dos requisitos para o arbitramento da indenização por danos morais, (d) subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o
Banco Pan S/A se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“[...] I) acolher o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, II) acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e III) rejeitar o pedido de restituição de valores descontados no benefício previdenciário da autora.[...]”.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“Conforme relatado, a autora narra que contratou o empréstimo consignado de nº 304488027-0. Afirma que a última parcela do empréstimo, no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos), tinha vencimento em 07/12/2020 e, inobstante o pagamento, o requerido inseriu o seu nome em cadastro de inadimplentes, em 03/09/2021.

Afirma a autora que tomou conhecimento da restrição no seu nome após realizar uma transação comercial, tendo que diligenciar junto à Câmara de dirigentes lojistas de Baixo Guandu (CDL) para saber a sua origem. Após, procurou esclarecimentos junto ao requerido por meio do site consumidor.gov.

A requerente alega que a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes é indevida e lhe causou abalo moral.

Verifico, pois, que a relação jurídica entre as partes se trata de relação de consumo, pelo que os pleitos autorais serão analisados à luz da Lei nº 8.078/90.

Como se sabe, sendo certa a existência do débito, é lícita a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. De outro giro, se o valor não for devido, existe a ilegalidade na negativação.

Na hipótese dos autos, verifico que a requerente juntou comprovante de que seu nome foi incluído no rol dos consumidores inadimplentes pelo requerido (ID 10456702), em razão da ausência de pagamento de parcela de empréstimo consignado com vencimento em 12/2020.

Analisando o documento de ID 10456700, observo que, de fato, no mês 12/2020 não ocorreu o desconto da parcela de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) no benefício previdenciário da autora, referente à última parcela do empréstimo consignado, conforme contrato de ID 10456960.

No entanto, conforme o relato da autora, no mesmo mês em que foi inserido o seu nome em cadastro de inadimplentes, qual seja, setembro de 2021, como demonstra o documento de ID 10456702, houve um desconto no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) no seu benefício previdenciário (ID 10456700).

O requerido não justifica o desconto tardio na sua defesa, atribuindo ao consumidor a responsabilidade de verificar o regular desconto das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, na forma do contrato. Afirma que a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito. Sustenta que, após o pagamento da última parcela do empréstimo, procedeu a baixa da inscrição em tempo razoável.

Destaco que, em razão da inversão do ônus da prova (ID 13397349), cabia ao requerido comprovar a regularidade da negativação do nome da autora, o que não ocorreu.

Isso porque o requerido não juntou provas do motivo que impediu o desconto da última parcela do empréstimo na data do vencimento e, analisando o histórico de créditos do benefício previdenciário da autora (ID 10456700) e o extrato de empréstimos consignados (ID 10456697), não verifico qualquer outra obrigação que comprometesse a margem para empréstimo/descontos que impedissem a cobrança da parcela avençada com o requerido.

Desde já destaco que as provas colacionadas aos autos demonstram que a parcela descontada era devida, não havendo do que se falar em restituição, conforme pleiteado na exordial.

Além disso, é importante observar que o requerido procedeu a inscrição do nome da requerente no Serasa no mesmo mês em que procedeu o desconto tardio da referida parcela (setembro/2021). Não foi informado se houveram tentativas anteriores de cobrança.

Por fim, o requerido colacionou na defesa o espelho do Serasa Experian, que demonstra a baixa da inscrição em 19/10/2021, ou seja, antes da data do ajuizamento da presente ação (17/11/2021).

Contudo, a retirada da inscrição após a constatação do pagamento não retira a abusividade da conduta do requerido, que deixou de promover a cobrança da parcela da dívida na forma contratada e promoveu a inscrição do nome da consumidora no Serasa na mesma data em que houve o pagamento realizado por consignação.

É importante destacar que, de acordo com o artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a notificação do consumidor antes da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Logo, houve falha na prestação de serviços pelo requerido, o que leva à procedência do pleito.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença, tendo em vista que realmente a instituição financeira deixou de provar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ausência de desconto da última parcela do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sendo certo que o banco apelante é quem tem toda a expertise junto à fonte pagadora (INSS) para a consecução do contrato.

Nesse contexto, bem de se ver que o apelante falhou quer seja ao sonegar do consumidor a informação da pendência e iminência da inscrição nos órgãos de restrição cadastral, quer seja pela manutenção da inscrição indevida mesmo após o pagamento, circunstância que torna indene de dúvida o ato ilícito praticado que atrai a obrigação de indenizar pelos danos morais.

Afinal, sabe-se, a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

De igual modo, no que diz respeito ao valor da condenação, entendo que a irresignação também não prospera, tendo em vista que, em casos como o que se aprecia, este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que realmente se adequa às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018458-67.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.